Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705971-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS AGRAVADO: EGIDIO CHINI DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora